Tribunal: TJDFT
Processo: 0720953-45.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-02

Ementa:
Órgão Julgador 2a Turma Cível Classe rEcurso especial Processo N. 0720953-45.2018.8.07.0000 RECORRENTE(s) PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A. RECORRIDO(s) DISTRITO FEDERAL Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E S P A C H O Ciente da decisão de ID 14593949, p. 4 – 9. Com efeito, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 20 de abril de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora